Tribunal: TJBA
Processo: 0000724-72.2010.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000724-72.2010.8.05.0055 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MANOEL MESSIAS BARROS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a Ação Monitória movida em face de Manoel Messias Barros da Silva, com fundamento na paralisação do feito por mais de um ano por negligência da parte autora. O apelo sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida. A controvérsia recursal centra-se na validade da intimação pessoal por meio do sistema eletrônico como condição para a extinção do feito por abandono, conforme previsto no Código de Processo Civil. Foi constatado que a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico, com ciência registrada no sistema PJe, conforme autorizam o artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e o artigo 246, § 1º, do CPC. A jurisprudência dominante reconhece a equivalência entre a intimação eletrônica e a pessoal para os fins do artigo 485, § 1º, do CPC. A ausência de manifestação da parte autora dentro do prazo legal caracteriza o abandono da causa e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A intimação eletrônica regularmente realizada por meio do sistema PJe supre o requisito da intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC. Caracterizado o abandono da causa, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, II e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8021218-27.2023.8.05.0001; Apelação nº 8004127-39.2019.8.05.0105; Apelação nº 0000167-96.2011.8.05.0137. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 0000724-72.2010.8.05.0055, proveniente da Comarca de Central, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado MANOEL MESSIAS BARROS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA